Tribunal: TJSP
Processo: 1002153-93.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de cobrança de indenização securitária. Procedência em parte. Recusa ao pagamento da indenização sob o argumento de "acidente montado". Alegação de fraude que restou afastada pela prova pericial. Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Indenização

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de cobrança de indenização securitária. Procedência em parte. Recusa ao pagamento da indenização sob o argumento de "acidente montado". Alegação de fraude que restou afastada pela prova pericial. Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Indenização devida. Permanência do salvado por longo período em oficina. Pedido de ressarcimento do valor referente ao uso de vaga técnica. Pagamento pela estadia injustificada do veículo na oficina. Contudo, diante da ausência de ajuste acerca do preço da diária praticado, mostra-se razoável a cobrança de valor equivalente àquele adotado para estadia em pátio da Guarda Municipal da localidade da oficina, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Recurso provido em parte, com observação.
A prova produzida nos autos afastou a alegação de prática de conduta fraudulenta por parte dos envolvidos no acidente, mostrando-se infundada, portanto, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização ajustada.
Por outro lado, diante do nexo de causalidade entre o acidente, o armazenamento dos salvados e a indevida negativa de cobertura pela seguradora contratada pelo réu, ocasionando a necessidade de guarda da sucata em vaga técnica disponibilizada por oficina, mostra-se cabível a condenação da parte ré ao ressarcimento do depósito oneroso do bem.
Contudo, em face da inexistência de obrigação contratual apta a vincular a seguradora, não se afigura adequada a indenização no valor perseguido. Nesse passo, deve ser aplicada a taxa praticada pela Prefeitura do Município de Santos quanto à estadia em pátio da Guarda Municipal, em localidade correspondente ao da oficina, cujo valor deverá ser apurado em fase de cumprimento da sentença.
Por fim, observe-se que, em se tratando de matéria de ordem pública e para que não haja enriquecimento ilícito, a correção monetária relativa à indenização securitária deverá incidir a partir da data da recusa administrativa ao pagamento, já os juros de mora devem ser aplicados desde a citação por se tratar de descumprimento de obrigação contratual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002153-
93.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A, é apelado RICARDO ALEXANDRE GUIMARÃES ROXO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002153-93.2016.8.26.0562 -Voto no 42035
2
COMARCA: Santos – 5a Vara Cível – Juíza Patrícia Naha
APTE. : Tokio Marine Seguradora S/A
APDO. : Ricardo Alexandre Guimarães Roxo

VOTO No 42.035
EMENTA: Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Ação de cobrança de indenização securitária. Procedência
em parte. Recusa ao pagamento da indenização sob o
argumento de “acidente montado”. Alegação de fraude que
restou afastada pela prova pericial. Apelante que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Indenização devida. Permanência do salvado por longo
período em oficina. Pedido de ressarcimento do valor
referente ao uso de vaga técnica. Pagamento pela estadia
injustificada do veículo na oficina. Contudo, diante da
ausência de ajuste acerca do preço da diária praticado,
mostra-se razoável a cobrança de valor equivalente àquele
adotado para estadia em pátio da Guarda Municipal da
localidade da oficina, a ser apurado em fase de
cumprimento de sentença. Recurso provido em parte, com
observação.
A prova produzida nos autos afastou a alegação de prática de conduta
fraudulenta por parte dos envolvidos no acidente, mostrando-se
infundada, portanto, a recusa da seguradora ao pagamento da
indenização ajustada.
Por outro lado, diante do nexo de causalidade entre o acidente, o
armazenamento dos salvados e a indevida negativa de cobertura pela
seguradora contratada pelo réu, ocasionando a necessidade de guarda
da sucata em vaga técnica disponibilizada por oficina, mostra-se cabível
a condenação da parte ré ao ressarcimento do depósito oneroso do bem.
Contudo, em face da inexistência de obrigação contratual apta a
vincular a seguradora, não se afigura adequada a indenização no valor
perseguido. Nesse passo, deve ser aplicada a taxa praticada pela
Prefeitura do Município de Santos quanto à estadia em pátio da Guarda
Municipal, em localidade correspondente ao da oficina, cujo valor
deverá ser apurado em fase de cumprimento da sentença.
Por fim, observe-se que, em se tratando de matéria de ordem pública e
para que não haja enriquecimento ilícito, a correção monetária relativa
à indenização securitária deverá incidir a partir da data da recusa
administrativa ao pagamento, já os juros de mora devem ser aplicados
desde a citação por se tratar de descumprimento de obrigação
contratual.
Trata-se recurso interposto contra a r. sentença de fls. 917/925,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002153-93.2016.8.26.0562 -Voto no 42035
3
complementada em sede de embargos de declaração (fl. 936), que julgou procedente em
parte a demanda para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$
30.749,00, correspondente a 100% do preço do veículo sinistrado, com correção monetária
de juros de mora a partir do evento danoso, mediante a entrega dos salvados pelo
requerente, além do valor relativo às despesas com armazenagem dos salvados a partir de
10.05.2015 (data do sinistro) até a data da sentença, com correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, a ser apurado em
liquidação de sentença, dispondo, por fim, sobre a distribuição dos encargos
sucumbenciais.
Diz a apelante que a empresa Vacari & Souza Ltda. ME está ligada a
diversos outros sinistros ocorridos em outras seguradoras, nas mesmas condições do caso
em discussão, sem considerar que foi apurada existência de relação de parentesco entre o
terceiro envolvido na colisão e os proprietários da oficina. Aduz que contratou o IAPA
Instituto de Avaliações e Perícias para apuração do sinistro, restando apurado que se trata
de um “acidente montado”. Alega que o terceiro envolvido no acidente, José Carlos
Araújo, tem outro sinistro de roubo relacionado a veículo diverso e não ostenta condições
financeiras para possuir dois veículos, sendo um deles da marca Mercedes Benz, avaliado
em R$ 100.000,00. Anota que o laudo pericial revela que o acidente não ocorreu na forma
relatada pelo apelado, sendo certo que incidiu em cláusula contratual de perda de direito à
indenização. Acrescenta que o contrato de seguro deve ser orientado pela boa-fé das partes.
Aponta que restou evidente o conluio entre o segurado, o terceiro e a oficina, no intuito de
obterem enriquecimento ilícito. Afirma que o Juízo a quo deixou de ponderar que o
Ministério Público do Estado de São Paulo solicitou à seguradora informações acerca de
outros feitos decorrentes do mesmo modus operandi (Ofício 39/2019), bem como a
existência do Inquérito no 17/2017, em trâmite na Delegacia de Investigações Gerais de
Santos (DIG), tendo como objeto práticas semelhantes. Insurge-se, no mais, contra a
condenação ao ressarcimento de diárias pela ocupação de vaga na oficina, indicando
desproporcionalidade do valor exigido se comparado com os veículos envolvidos no
sinistro, sem considerar que o apelado possui garagem para acomodar o veículo. Assevera
que a Nota Fiscal juntada à fl. 40 foi produzida com o único objetivo de vilipendiar a
seguradora. Busca, por fim, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002153-93.2016.8.26.0562 -Voto no 42035
4
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Cumpre observar, de início, que a questão posta foi objeto de análise
no julgamento da Apelação no 1031428-25.2015.8.26.0562, envolvendo o mesmo acidente
de trânsito. Ressalte-se que tal ação foi proposta por José Carlos Araújo contra Ricardo
Alexandre Guimarães Roxo, com denunciação da seguradora Tokio Marine à lide, restando
esta condenada ao ressarcimento dos valores despendidos pelo réu. A litisdenunciada
interpôs recurso de apelação naqueles autos, acolhido em parte para limitar o valor da
remuneração pela ocupação de vaga técnica à taxa praticada pela Prefeitura do Município
de Santos.
No caso ora em análise, houve interposição de ação de cobrança pelo
segurado (Ricardo Alexandre Guimarães Roxo) contra a seguradora, julgada parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária correspondente ao
valor integral do veículo sinistrado (Fiat/Idea), além da estadia do salvado em oficina,
sendo este o motivo da insurgência recursal, invocando a apelante, mais uma vez, prática
de fraude pelos envolvidos na colisão, consubstanciada em “acidente montado”, com a
consequente perda da cobertura contratada.
A fim de corroborar tal alegação, a seguradora apresentou o parecer
técnico elaborado pelo Instituto de Avaliações e Perícias IAPA, já utilizado na outra
demanda, apurando existência de “... elementos técnicos e físicos suficientes à
descaracterização da dinâmica narrada a Cia Seguradora” (fl. 103).
Contudo,
o
documento
apresentado,
além
de
produzido
unilateralmente, ou seja, sem a observância do princípio do contraditório, não é conclusivo
no tocante à dinâmica do fato, tampouco se mostra suficiente a comprovar ação fraudulenta
pelas partes envolvidas no evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002153-93.2016.8.26.0562 -Voto no 42035
5
Ainda, foi produzida prova pericial nos autos, com análise detalhada
das circunstâncias que envolveram o fato, bem como dos veículos avariados (fls. 548/587),
concluindo que “Não há evidências concretas para concluir que o sinistro em demanda foi
forjado (montado)” (fl. 587).
Não bastasse, a mesma conclusão foi alcançada no laudo pericial
produzido na ação de cobrança já mencionada, movida por José Carlos Araújo contra o
segurado Ricardo Alexandre Guimarães Roxo (Proc. no 1031428-242015.8.26.0562, fls.
614/657). Confira-se: “A partir dos dados apresentados e pesquisados, pode-se dizer que
não há evidências concretas que o sinistro foi montado” (fl. 657).
Reitere-se que as parcas condições financeiras atribuídas às partes
não são suficientes a induzir à conclusão de que teriam incorrido em prática de ilícito, nos
termos apontados.
Diante de tais considerações, não comprovada conduta fraudulenta
por parte dos envolvidos no acidente, mostra-se infundada a recusa da seguradora ao
pagamento da indenização ajustada.
De outra parte, conforme consignado pela MM. Juíza de Direito,
diante do nexo de causalidade entre o acidente e o armazenamento dos salvados e da
indevida negativa de cobertura pela seguradora do réu, ocasionando a necessidade de
guarda dos salvados em vaga técnica disponibilizada por oficina, mostra-se cabível a
condenação da parte ré ao ressarcimento do valor correspondente (fl. 923).
Ainda, extrai-se das condições gerais do seguro que a obrigação da
apelante em retirar o veículo do pátio da oficina decorre do próprio ajuste securitário. O
item 20 dispõe que “Em caso de indenização integral ou de substituição de peças do
veículo, os salvados (...) deverão ser entregues à seguradora livres e desembaraçados de
quaisquer ônus, possibilitando a transferência da propriedade à Seguradora. Ocorrido o
sinistro, o Segurado deverá tomar todas as medidas possíveis para a proteção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002153-93.2016.8.26.0562 -Voto no 42035
6
salvados não podendo abandoná-lo” (fl. 209).
A propósito, já decidiu este E. Tribunal:
'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULOS SINISTRADOS
DEIXADOS EM OFICINA PARA REPARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE
PERDA TOTAL. SUCATAS NÃO RETIRADAS PELA SEGURADORA.
INÉRCIA
INCONTROVERSA.
COBRANÇA
PELA
ESTADIA
DOS
SALVADOS NA OFICINA DEVIDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
PROVA DE RETENÇÃO DOS SALVADOS. INOBSERVÂNCIA AO ART. 373,
I, NCPC. VALOR DA DIÁRIA MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA
AUTORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO' (Apelação no
1029712-82.2017.8.26.0564, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alfredo
Attié, J. 07.12.2018).
'AÇÃO DE COBRANÇA - Diária pela utilização de vaga técnica Seguradora que
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação - Veículo encaminhado para
reparo em oficina - Seguradora que constata a perda total do veículo, mas não
remove o bem do local ou indica local para seu encaminhamento - Veículo que
ocupou vaga destinada à atividade fim da oficina, de reparação de veículo,
mediante devida remuneração - Cobrança que se mostra razoável - Valor e período
da cobrança da diária previamente informado à seguradora - Sem demonstração de
que o valor cobrado não se enquadra no de mercado e que é desproporcional ao
preço praticado na região onde localizada a oficina. Recurso não provido'
(Apelação no 1006195-82.2017.8.26.0100, 33a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, J. 20.08.2018).
Contudo, nada obstante se reconheça a obrigação da seguradora pela
guarda do salvado, o valor da indenização comporta reparo. Com efeito, o autor exibiu nota
fiscal referente à estadia do veículo Fiat/Idea em oficina entre 10.05.2015 a 10.10.2015, no
total de R$ 22.580,00 (fl. 40), considerando o valor de R$ 150,00 a diária.
Embora conste dos autos notícia de que a oficina integra a rede
credenciada pela seguradora, não restou demonstrada a existência de ajuste prévio em
relação ao valor de diária adotado. Assim, ainda que devida a remuneração pela ocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002153-93.2016.8.26.0562 -Voto no 42035
7
da vaga técnica, diante da inexistência de obrigação contratual apta a vincular a seguradora,
não se mostra cabível a indenização no valor perseguido.
Nesse passo, mostra-se adequada a aplicação da taxa praticada pela
Prefeitura do Município de Santos quanto às estadias em pátio da Guarda Municipal em
localidade correspondente à da oficina, a ser apurada em fase de cumprimento da sentença.
No mesmo sentido foi a solução conferida por esta C. Câmara em
hipótese semelhante. Confira-se:
“DANOS MATERIAIS ENTREGA DOS SALVADOS - Corolário
natural do pagamento da cobertura securitária é a adjudicação dos salvados em
favor da seguradora. Cobrança de diárias pelo período de permanência do salvado
nas dependências da vaga técnica de uma oficina - Responsabilidade da
seguradora ré pelo pagamento devido a título de depósito oneroso do bem - Valor
pleiteado pela autora, contudo, que não teve prévia análise da seguradora ré -
Razoável a cobrança da taxa de permanência praticada pela Prefeitura Municipal,
com a estadia em pátio da Guarda Municipal da mesma localidade da oficina.
DESPESAS COM TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES EM
DECORRÊNCIA
DA
PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO
AUTOMOTOR
POSTERIORES AO SINISTRO - Responsabilidade da seguradora ré em
decorrência da perda total do bem, nos termos do artigo 1.275, inciso IV, do
Código Civil. RECURSO DO AUTOR NESTE PARTICULAR PROVIDO”
(Apelação no 1010073-21.2016.8.26.0562, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, J.
21.11.2018).
Por fim, observe-se que, em se tratando de matéria de ordem pública
e para que não haja enriquecimento ilícito, a correção monetária relativa à indenização
securitária deverá incidir a partir da data da recusa administrativa ao pagamento, já os juros
de mora devem ser aplicados desde a citação por se tratar de descumprimento de obrigação
contratual. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça perfilhou o entendimento de que “...
não há falar em reformatio in pejus quando o Tribunal altera tão somente os consectários
legais, por integrarem o pedido de forma implícita. É matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício” (AgRg no AREsp no 324.626/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe de 28.06.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002153-93.2016.8.26.0562 -Voto no 42035
8
Nestes termos, acolhe-se, em parte o inconformismo manifestado
apenas para ajustar o valor devido a título de estadia, nos termos explicitados, observando-
se que a correção monetária sobre a indenização securitária deverá incidir a partir da recusa
administrativa e os juros de mora passarão a ser aplicados desde a citação.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator